Tribunal: STF
Processo: HC 232416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JONATHAN ADRIANO DUARTE RHEINHEIMER contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5002069-77.2022.8.21.0101/RS.



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena corpórea de 9 anos e 4 meses de reclusão, mais 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, mais 1.210 dias-multa, como incurso nos arts. 12 da Lei n. 10.826/03, 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (posse ilegal de munições, tráfico de drogas e associação para o tráfico), conforme sentença de fls. 21/33.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda para 8 anos de reclusão, em relação aos delitos de droga, e 1 ano de detenção, quanto às munições. O julgamento ficou assim resumido (fls. 34/37):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega que ‘o fundamento utilizado para manter a condenação do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, partiu de premissas equivocadas, pois não se deixou evidenciado o ajuste prévio das agentes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não bastando alguns aspectos que, em verdade, demonstrem à própria prática do delito em si e, portanto, não autoriza a conclusão de que ele se dedica, com certa frequência e anterioridade, ao tráfico de drogas’ (fl. 9). 



    Aduz, ainda, que ‘o fato de uma pessoa possuir ou portar pequena quantidade de munição de uso permitido sem a respectiva arma, por si só, não basta para que o bem jurídico seja afetado. Até porque, sem a arma, a munição não tem como ser usada para ofender o bem jurídico penal’ (fl. 13).



    Nestes termos, requer a concessão da ordem, inclusive em sede de liminar, para reconhecer a absolvição do réu em relação àqueles delitos.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido comporta julgamento antecipado.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    A irresignação da defesa foi examinada na Corte de origem, com estes fundamentos (fls. 45/48):



    ‘Pugna a defesa pela reforma da v. sentença, com a absolvição dos acusados, ante a ausência de prova da estabilidade da conduta.



    Do conjunto probatório, conforme menciona o policial Paulo Sérgio em seu depoimento, verifica-se que da análise dos celulares apreendidos ALEXANDRE era o mentor, pois passava orientações para JONATHAN fazer algumas entregas de drogas e receber o dinheiro. Ainda, WELLINGTON foi identificado a partir do celular apreendido.



    Já o policial Jeferson afirmou que do celular apreendido com JONATHAN verificou-se que LASGRAEL era um ‘tipo de subgerente de ALEXANDRE’. 



    No mesmo sentido foi o fundamento dos memoriais apresentados pelo Ministério Público, o qual transcrevo parte (evento 111, MEMORIAIS1):



    ‘[...] a partir da análise dos dados contidos no aparelho celular de JONATHAN, logrou-se descobrir o envolvimento, nessa associação criminosa, dos demais denunciados ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, LASGRAEL PIMIENTA ROSA e WELLINGTON FIGUEIREDO BIBIANO, os quais atuavam conjuntamente na prática do tráfico de drogas em nosso Município, já que tratavam, de forma explícita, acerca das vendas das substâncias entorpecentes que estavam desenvolvendo, de forma livre, em Gramado. O denunciado ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, por sua vez, mesmo do interior de estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, especialmente coordenava a prática associada do tráfico de drogas que vinha sendo executada diretamente pelos demais denunciados. A Polícia Civil de Gramado, agora em cumprimento de mandado de prisão preventiva, ainda logrou localizar e apreender o restante das drogas descritas acima, as quais estavam escondidas no interior de outro imóvel residencial utilizado por essa associação criminosa, situado no Bairro Vila Luíza, em Canela.



    [...]



    As circunstâncias fáticas narradas no Inquérito Policial demonstram que os denunciados associaram-se, de forma estável, com intuito de praticar a mercancia de substâncias entorpecentes no Município de Gramado/RS, porquanto flagrantemente dividiam tarefas entre si e organizavam a forma de fornecimento das drogas, a distribuição e o recebimento destas pela facção criminosa ‘Os Manos’. O denunciado ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA (‘gerente’ da organização criminosa ‘Os Manos’, e ostentando posição de destaque no fornecimento de drogas no Município de Gramado), mesmo segregado em estabelecimento prisional, coordenava a prática da traficância de drogas que vinha sendo executada diretamente, e de forma conjunta, pelos codenunciados JONATHAN ADRIANO DUARTE RHEINHEIMER, LASGRAEL PIMIENTA ROSA e WELLINGTON FIGUEIREDO BIBIANO. O denunciado JONATHAN ostentava igualmente posição de destaque perante esse grupo criminoso, já que, a mando de ALEXANDRE, recebia e guardava, nos pontos de venda aqui destacados, as substâncias entorpecentes, as quais, posteriormente, eram distribuídas a outros traficantes. Já os denunciados LASGRAEL e WELLINGTON compartilhavam a atuação no tráfico de drogas desenvolvido na região, ambos realizando, logisticamente, o fornecimento mútuo de substâncias entorpecentes, para a posterior venda a usuários, em prol da facção criminosa ‘Os manos’.



    [...]



    Saliente-se que a Polícia Civil de Gramado já vinha investigando a possível prática do tráfico de drogas, em Gramado, por sucessivos agentes vinculados com a facção criminosa ‘Os Manos’, o que se confirmou, posteriormente, com o cumprimento das prisões em flagrante e das apreensões realizadas em dois imóveis residenciais mantidos por esses agentes. A documentação constante nos autos do Inquérito Policial, notadamente os prints de fotografias existentes nos celulares apreendidos, contendo imagens de grande quantidade de drogas e de conversas entabuladas por esses traficantes, igualmente indicam que vinham sim se organizando e mantendo firme a atuação no tráfico de drogas em nome da facção criminosa ‘Os Manos’ (fls. 65 e seguintes do I.P em anexo). Os Relatórios de Análise de Dados nºs 06/2022 e 02/2022, confeccionados durante as investigações policiais, igualmente comprovam que mantinham os agentes o armamento e as munições, bem como que traficavam drogas mesmo após a prisão de Lasgrael, sempre identificando-se nas conversas em celulares pelas siglas ‘TZ’ (fl. 193 e seguintes e fl. 200 e seguintes do I.P. em apenso).



    [...]’



    Assim, ante a comprovação de permanência e da estabilidade da conduta, bem como de atos engajados entre os acusados, nenhum retoque merece a v. sentença que condenou-os nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    2.3. Quanto ao crime de posse de arma e munições (3º fato)



    [...]



    2.3.1. Réu JONATHAN:



    Do exame do Auto de Busca e Apreensão na residência de JONATHAN (fls. 10/11 - evento 1, OUT1), verifica-se que foram apreendidas 08 munições cal. 22, intactas, bem como 01 munição de pistola, 9mm, além de 02 munições cal. 22 deflagradas.



    Desta forma, não há falar em inexistência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido, já que o crime em comento é de perigo abstrato, consumando-se com o simples fato de o agente ter a posse de arma de fogo e/ou munição, sendo irrelevante o dolo de caracterizar perigo concreto.



    Ainda, conforme entendimento jurisprudencial, a posse irregular de arma de fogo/munições aliado à palavra dos policiais é prova suficiente para tipificação à prática do delito de crime de perigo abstrato, independentemente da efetiva ocorrência de perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    [...]



    Portanto, não há se falar em atipicidade da conduta ou de ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma, sendo imperativa a manutenção da condenação.



    [...]



    Conforme consta da denúncia, houve a apreensão exclusiva de munições (foram apreendidas 08 munições cal. 22, intactas, bem como 01 munição de pistola, 9mm, além de 02 munições cal. 22 deflagradas), enquanto que o art. 40, IV, da Lei 11.343/06 menciona expressamente o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena.



    Ademais, também não há falar em adoção do princípio da insignificância neste caso, adotando-se o parâmetro utilizado pela 4ª Câmara Criminal deste Tribunal, que estipula como teto a posse ou porte de até 06 munições, com lastro em precedentes dos tribunais superiores.



    [...]



    Desta forma, nenhum retoque merece a v. sentença, que condenou o réu JONATHAN nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.’



    A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência.



    In casu, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento em sede de habeas corpus, uma vez que a referida providência demandaria aprofundada incursão probatória, o que inadmissível na via eleita.



    [...]



    Noutro enfoque, apesar de não haver a apreensão de arma de fogo com o acusado, bem como o fato de se tratar de 11 munições, a condenação pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de crimes, revela a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta do delito do art. 12 da Lei 10.826/2003. A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade desta conduta.



    Nesse sentido:



    [...]



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. Acórdão que manteve a condenação paciente até o julgamento definitivo do mérito deste writ.



    b) no MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida definitivamente a ordem para AFASTAR a condenação do paciente e, portanto, ABSOLVÊ-LO dos crimes de associação ao tráfico e posse de munição.



    c) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator